Tribunal: TJMT
Processo: 0008227-12.2019.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EXCIPIENTE:
EDILEUSA DA SILVA CALCA
OSVALDO CALÇA
EXCEPTO:
JUIZ DE DIREITO DA 2.A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Número do Protocolo: 76774/2019
Data de Julgamento: 28-07-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – SUPOSTA ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO JULGADOR – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS CONCRETOS A CARACTERIZAR A PARCIALIDADE DO JUIZ – ILAÇÕES QUE NÃO CARACTERIZAM AS HIPÓTESES DO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ASSEMELHADAS – POSTURA DO MAGISTRADO ADEQUADA AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a despeito de esparsos julgamentos divergentes, tem se inclinado no sentido de que as hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal compõem um rol meramente exemplificativo.
Todavia, a declaração de parcialidade do magistrado exige a comprovação a partir de fatos concretos e não de meras conjecturas em relação ao regular exercício da atividade jurisdicional do magistrado.

EXCIPIENTE:
EDILEUSA DA SILVA CALCA
OSVALDO CALÇA
EXCEPTO:
JUIZ DE DIREITO DA 2.A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Exceção de Suspeição arguida por Edileusa da Silva Calça e Osvaldo Calça em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, Anderson Candiotto, em razão de decisões proferidas no bojo da Ação Penal n. 8278-91.2017.8.11.0040.
Alegam os excipientes que Admar Heinz Hasse, Dircinha Valira Behn Heinz Hasse, Gustavo Henrique Carvalho e Eliara Cristiani Hasse Carvalho Alberini ingressaram com uma Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de valores pagos em seus desfavores.
Afirmam que, “no dia 19/09/2016, as supostas vítimas da ação penal protocolaram emenda à petição inicial da ação de rescisão contratual, sendo que Vossa Excelência, no dia 14/12/2016 substituindo a Juíza titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, de Ofício proferiu decisão”, no sentido de, havendo nos autos, “informação de suposta falsificação de documento público, determino a extração de cópia da inicial e dos documentos que a instruem e envio ao Ministério Público” (fls. 4).
Afiançam que o magistrado não poderia agir de ofício, “sem o requerimento do advogado das supostas vítimas solicitando encaminhamento dos documentos à delegacia de polícia civil para apurar suposta falsificação de documento público pelos Réus se trata de prejulgamento dos acusados, o que inevitavelmente coloca em dúvida o princípio da imparcialidade”.
Asseguram, nesse sentido, que o juiz de primeiro grau não deve estar à frente da condução do julgamento da Ação Penal n. 8278-91.2017.811.0040, “vez que prejudicou os acusados na ação rescisória nº 10000288-66.2016.8.11.0040, tendo inclusive determinado a instauração de ofício em desfavor dos acusados, atitude que gerou a referida ação penal”.
Asseveram, ainda que, intentaram ação de execução em desfavor dos autores da ação de rescisão contratual e, mesmo antes de os executados serem citados, o magistrado, em substituição legal à Juíza da 2ª Vara Cível, decidiu no sentido de receber, com efeito suspensivo, os embargos à execução opostos pelos executados.
Assinalam que, tanto a ação de rescisão contratual, a execução, os embargos à execução e a ação penal intentadas, “tratam do mesmo assunto, motivo pelo qual Vossa Excelência já proferiu decisão contrária aos Acusados em diversas ocasiões, tornando-se assim, Vossa Excelência suspeito-impedido de julgar essa causa”.
Registram, também, que no dia em que o juiz recebeu os embargos à execução, com efeito suspensivo, instaurou procedimento para investigar os excipientes.
Declaram que, na ação penal intentada, o juiz de primeiro grau proferiu decisões sem qualquer respaldo legal, v. g. da decisão que não absolveu sumariamente os réus e determinou data para realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a arbitrária decisão que determinou que a defesa técnica apresentasse, na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pelos acusados, independentemente de intimação do juízo. Situações que revelariam total parcialidade do magistrado frente às questões postas a julgamento.
Noticiam que, em virtude da decisão prolatada, impetraram habeas corpus, em que fora deferido pedido liminar para anular a referida decisão que designou a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal, com a determinação de que o magistrado apreciasse as questões deduzidas na resposta à acusação e procedesse à intimação das testemunhas arroladas pelas partes acerca da designação da audiência de instrução e julgamento (decisão de minha relatoria, fls. 37/40).
Em vista da síntese dos fatos trazidos pelos excipientes, sustentam que o magistrado violou inúmeras regras e princípios processuais, o que o torna suspeito para a condução da respectiva ação penal.
Pretendem, na forma do artigo 95 e seguintes do Código de Processo Penal, que o juiz se declare suspeito para julgamento do feito, “em face a manifestação inequívoca de prejulgamento condenatório devidamente descrito”.
Requerem, acaso não reconheça a suspeição, “nos termos do art. 100 do CPP, que Vossa Excelência apresente resposta em até 3 (três) dias, instruindo a Exceção com a cópia integral da presente ação penal, bem como do CD audiovisual da primeira audiência realizada, remetendo-se a exceção ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
O magistrado excepto não reconheceu da exceção de suspeição (fls. 118/119v).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da exceção oposta (fls. 129/136).
É o relatório.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em apertada síntese, os excipientes alegam ser o magistrado suspeito na condução do julgamento da Ação Penal (código 178680), por ter proferido despachos em processo cível (ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e em execução por quantia certa), que envolve as mesmas partes e fatos, por ter determinado a extração de documentos e informações necessárias ao Ministério Público, em razão de suspeita de falsificação de documentos nos autos de ação de rescisão contratual, para que fossem adotadas as medidas pertinentes, originando na consequente instauração de procedimento investigativo.
Aduzem que “a parcialidade foi quebrada, ficando o magistrado suspeito para continuar presidindo e julgando a ação penal nº 178680, uma vez que em várias oportunidades nas ações cíveis o r. Magistrado decidiu em desfavor dos Réus” (fls. 6).
A priori, impende destacar que, no que tange à exceção de suspeição, o Superior Tribunal de Justiça, embora julgamentos pouco divergentes, tem-se inclinado no sentido de que as hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal são meramente exemplificativas, sendo que, outras circunstâncias, além das disciplinadas na lei de regência, podem caracterizar risco à conduta imparcial do julgador, refletindo, via de consequência, em seu afastamento para julgar o caso.
Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP. ROL EXEMPLIFICATIVO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, a despeito de esparsos julgados divergentes, tem se inclinado no sentido de que as hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal são de ordem subjetiva e meramente exemplificativas. Precedentes.
2. A pretensão do agravante de rever fatos e provas que levaram o Tribunal a quo a afastar o juiz singular condutor da ação penal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
3. Dissídio pretoriano não comprovado nos termos do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de similitude fática dos casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1721429/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) (destaquei).

Confira-se ainda: "as causas de suspeição (causa subjetiva) possuem previsão legal com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, haja vista haver infinidade de vínculos subjetivos com aptidão de corromper a imparcialidade do julgador. Portanto, o rol de suspeição estabelecido no art. 254 é meramente exemplificativo" (RHC n. 57.415/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018).
Todavia, a presente exceção, a despeito de extensa petição, está deficientemente fundamentada, porquanto, os excipientes não indicam sequer, minimamente, quais das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, ou, assemelhadas, em que o magistrado teria incorrido quando do julgamento da ação penal. Apenas repetem, exaustivamente, que o julgador é “suspeito/impedido” de conduzir o julgamento da ação penal.
Por outro lado, ainda, que se admita as razões suscitadas pelos excipientes de que o magistrado não poderia julgar o feito criminal, por ter proferido despachos em ações cíveis que envolvem as partes e os fatos nelas relacionados, e decisões contrárias aos seus interesses, de qualquer sorte, não alcançaria o objetivo necessário, pois, não demonstrada qualquer circunstância que colocaria em dúvida a imparcialidade do magistrado, refletindo, tão somente, em mero inconformismo dos excipientes com o resultado de suas decisões.
Ademais, a alegação de que o juiz, de ofício, encaminhou informações ao órgão ministerial de possível falsificação de documento aferida na ação cível, ocasionando na instauração de procedimento investigativo pelo Ministério Público, igualmente, é inútil a demonstrar a alegada parcialidade do julgador, uma vez que o magistrado cumpriu a adequada função de seu exercício.
A propósito, o artigo 40 do Código de Processo Penal dispõe que “quando, nos autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão aso Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”.
Além do que, quanto ao apontamento de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que não absolveu sumariamente os réus e marcou data para realização da audiência de instrução e julgamento, bem como determinou que a defesa técnica apresentasse, na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pelos acusados, independentemente de intimação do juízo, desafiada pela impetração de habeas corpus, a mim distribuído, em que determinei, em sede de liminar, que o magistrado analisasse as hipóteses da absolvição sumária e procedesse à intimação das testemunhas arroladas pelas partes acerca da designação da audiência de instrução e julgamento, igualmente, não se revela um rastro de dúvida quanto à lisura do julgador na condução da ação penal.
Até porque há de se deduzir o desacerto na decisão jurídica proferida naquele momento processual (e não qualquer vício a conspurcar o comprometimento do magistrado), tanto é que, os excipientes, valendo-se de instrumento processual cabível, obtiveram liminar deferida em habeas corpus para retocar decisão imprimida nos autos da ação penal. O que não reflete qualquer evidência que possa caracterizar a parcialidade do juiz a inquinar hipótese de suspeição.
Portanto, ao que tudo indica, denota-se das razões invocadas pelos excipientes somente uma irresignação quanto ao desenrolar da ação penal, das decisões proferidas pelo excepto, contudo, desprovida de qualquer fundamentação de ordem subjetiva a macular a imparcialidade do magistrado.
Ilustrativamente:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADO PREJULGAMENTO DA CAUSA PELO MAGISTRADO – SUPOSTA VIOLAÇÃO À GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO JULGADOR E OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS CONCRETOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A IMPARCIALIDADE DO JUIZ EXCEPTO – ALEGAÇÃO FIRMADA EM MERAS CONJECTURAS – PREJULGAMENTO NÃO CARACTERIZADO IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
- Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as causas de suspeição elencadas no art. 254 do CPP compõem um rol meramente exemplificativo, ao contrário do que ocorre com as hipóteses de impedimento previstas nos artigos 252, 253 e 258 da Lei Adjetiva Penal, haja vista a infinidade de vínculos subjetivos com aptidão para corromper a imparcialidade do julgador.
- Entretanto, a declaração de suspeição do magistrado exige demonstração concreta e inequívoca da propalada parcialidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não bastam para este fim meras ilações e conjecturas, dissociadas de elementos aptos a evidenciar o real comprometimento da neutralidade do magistrado, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício do poder jurisdicional.
- Suspeição julgada improcedente” (N.U 0014666-98.2018.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Nesse contexto, as discordâncias aos pedidos manejados são incapazes de revelar, por si sós, algum vício no desempenho de suas funções, sendo que, com supedâneo no princípio do livre convencimento, prolatou decisões que entendeu ser aplicáveis ao caso concreto.
Ressalto que as causas de suspeição devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, os quais não se configuram quando as decisões questionadas foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional e não revelam qualquer sentimento pessoal em relação aos excipientes, tampouco serviu para demonstrar, de plano, o interesse do excepto no resultado da ação penal, a fim de comprometer sua imparcialidade.
De tal modo, tratando-se de inconformismo dos excipientes com os posicionamentos jurídicos adotados pelo excepto e ausente qualquer hipótese a configurar o instituto da exceção de suspeição, preconizado no Código de Processo Penal, mesmo, considerando ser um rol exemplificativo, inviável o acolhimento da exceção.
Por derradeiro, a argumentação de que quando intentaram a ação de execução em desfavor dos autores da ação de rescisão contratual, o magistrado, “surpreendentemente, antes mesmo da ação de execução nº 10000993-64.2016.8.11.0040 ser recebida pelo r. Juízo para posterior citação das supostas vítimas, Vossa Excelência, substituindo a Juíza Titular da 2ª Vara Cível, mais uma vez, no dia 14/12/2016, proferiu decisão”, com fundamento no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, e recebeu os embargos em seu efeito suspensivo, o que evidenciaria parcialidade do magistrado, do mesmo modo, não deve prosperar.
É cediço que os incidentes de suspeição e/ou impedimento devem ser arguidos caso a caso – não sendo juridicamente admitida uma arguição de suspeição “por atacado”.
A par disso, ainda assim, o Código de Processo Civil, em seu artigo 148, §§ 1º e 2º, reforça a necessidade de individualização de processo a processo, dos incidentes de suspeição, ao afirmar que “a parte interessada deverá arguir a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”, bem assim, o “juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo”.
Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de suspeição.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1º Vogal) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR